Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-88.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória negativa de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Restou incontroversa nos autos a celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia entre as partes. Ré-Apelada que ajuizou ação de cobrança dos valores discutidos nesses autos em face da autora-Apelante. Em que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória negativa de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Restou incontroversa nos autos a celebração de contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia entre as partes. Ré-Apelada que ajuizou ação de cobrança dos valores discutidos nesses autos em face da autora-Apelante. Em que pese a alegação da autora-Apelante de que houve inadimplemento contratual por falha técnica na prestação dos serviços, deixou de requerer a produção de prova no momento processual adequado, precluindo o seu direito e atraindo a incidência ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.